Tribunal: CARF
Processo: 11128.721727/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721727/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.413 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "f", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para prestação de informação sobre a armazenagem de carga em recinto
aduaneiro, fora do prazo estabelecido nos preceitos normativos.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721727/2012-56
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.413 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721727/2012-56

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente a multa regulamentar, que está lastreada na
alínea “f”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos (fls. 08 a 12) e dos demais
documentos constantes dos autos, em 05/12/2010 deu entrada no recinto aduaneiro a
carga acobertada pelo Conhecimento Eletrônico (CE) n° 151005207414950.
Contudo, consultando o sistema de controle de movimentação de cargas (Siscomex -
Mantra Importação - Presença de Cargas), verificou-se que a carga foi indicada como
presente no terminal somente em 14/03/2011.
Entendendo que tal conduta contraria o disposto no artigo 35 da Instrução Normativa
RFB n° 800/07 e também o disposto no artigo 5o da Instrução Normativa SRF n°
680/06, a autoridade fiscal considerou tipificada a infração em comento.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 26 a 35, anexando os
documentos de folhas 36 a 66. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, houve tentativa de originar a presença de carga no mesmo dia em que chegou
(05/12/2010). Contudo, a presença de carga nestes casos de armazenagem vincula-se ao
arquivo disponibilizado pelo Siscomex Carga e, por diversas vezes, como no presente
caso, este arquivo não vincula o n° do CE ao n° do BL referente (imperfeição na
funcionalidade);
Que, o importador gozou de 90 dias pra iniciar o despacho de importação;
Que, identificado o abandono, fez-se nova tentativa para prestação de informação sobre
a carga, desta vez com sucesso;
Que, o arquivo disponibilizado pelo Siscomex Carga continua sem a informação do BL
referente;
Que, os casos de contingência seguem o disposto na Instrução Normativa RFB n°
835/08. Não pode ser prejudicada por falha no Siscomex Carga;
Que, houve denúncia espontânea, foi prestada a informação antes da autuação;
Requer seja declarada a nulidade absoluta do auto de infração, subsidiariamente a
redução da multa.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2010
DEPOSITÁRIO.
SISTEMA.
REGISTRO.
ARMAZENAMENTO.
ATRASO. MULTA.
Aplica-se multa ao depositário que deixar de prestar informação sobre carga
armazenada no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito repisa as razões da impugnação..
É o Relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.413 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721727/2012-56

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.413 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721727/2012-56

Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.413 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721727/2012-56

súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

No caso em tela, conforme relatado, o recorrente descumpriu a legislação ao não
informar tempestivamente a presença no recinto aduaneiro da carga acobertada pelo CE no
151005207414950, em descordo com o disposto no artigo 35 da Instrução Normativa RFB n°
800/07 e também o disposto no artigo 5o da Instrução Normativa SRF n° 680/06.
E em relação à prestação de informação sobre a armazenagem de carga em recinto
aduaneiro a Instrução Normativa RFB n° 800/07, em seu artigo 35 assim dispunha:
Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto.
Parágrafo único. Enquanto a função de controle de armazenamento não estiver
disponível no Siscomex Carga, a informação do número identificador da carga
(NIC) da carga sob a sua custódia deverá ser prestada pelo depositário, no
Siscomex Importação, exceto nos casos de carga:
Parágrafo único. Enquanto a função de controle de armazenamento não estiver
disponível no Siscomex Carga, a informação do número identificador da carga (NIC)
sob a sua custódia deverá ser prestada pelo depositário, no Siscomex Presença de Carga,
exceto nos casos de carga:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
I - em baldeação para outra embarcação, como complementação do seu transporte
internacional; e
II - não armazenada no local de descarga, com tratamento de "carga pátio" no Siscomex
Trânsito.

E a Instrução Normativa SRF n° 680/06:
Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
indicação do correspondente Número Identificador da Carga (NIC).
(...)
§ 4o A Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec) ou a
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) poderão expedir instruções
complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Os documentos colacionados aos autos, às fls 02/05, no qual consta extrato do
SISCOMEX - MANTRA IMPORTAÇÃO – PRESENÇA DE CARGA indicando que a carga
estava presente no terminal em 14/03/2011, sendo que na FICHA DE MERCADORIA
ABANDONADA No 00016/2011, consta como data de entrada da mesma no dia 05/12/2010,
comprovando que as informações foram prestadas pela recorrente fora do prazo estabelecido no
citado preceito normativo, ou seja, houve um retardamento das informações da carga acobertada
pelo Conhecimento Eletrônico (CE) n° 151005207414950, que deveria ser feita de forma
imediata após a chegada da carga. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a
conduta infracionária em apreço.
A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional e a sua movimentação nos
recintos alfandegados pressupõe controles rígidos necessários ao bom desempenho das atividades
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.413 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721727/2012-56

aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio exterior, sem o quê se comprometem os interesses
relativos à segurança e à economia nacionais.
Quanto à alegação de problemas técnicos que pudessem ser acobertados na
hipótese prevista na Instrução Normativa RFB n° 835/08 acompanho a análise feita pela
Instância de Origem, vez que a Recorrente além de não trazer aos autos elementos probatórios,
igualmente não trouxe razões convincentes de que estava impedida de fazê-lo naquele momento.
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do
porto alfandegado que jurisdiciona o recito aduaneiro, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 138
DF CARF MF
Original